Tribunal: STF
Processo: RE 1287954
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Fernandópolis-SP, assim ementado:



     



    “Recurso inominado – Servidor Público Estadual – Competência do Juizado Especial – Pretensão do cumprimento da Resolução n.º 219/2016 do CNJ com o envio do projeto de lei para unificação das carreiras de Assistente Judiciário e Assistente Jurídico (art. 39, §1º, da Constituição Federal e art. 129, §1º, da Constituição Estadual) – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 – Omissão estatal reconhecida – Aplicação da teoria da perda de uma chance – Indenização – Valor da indenização equivalente ao pagamento da diferença das remunerações dos cargos – Sentença de parcial procedência – Valor da indenização adequado – Sentença mantida nos seus próprios fundamentos – Negado provimento ao recurso da Ré”.



     



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação arts. 37, X e XIII, e 96, II, b, da CF, e à Súmula Vinculante nº 37. 



     



    3.  O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante nº 37, in verbis: 



     



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



     



    4.  Nesse sentido, e.g., também os seguintes precedentes:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Abono salarial concedido em valor fixo. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.060.326-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO A PRETEXTO DA REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 811.619-AgR, de minha relatoria).



     



    5.  No caso presente, a decisão recorrida, ao condenar o Estado a pagar ao servidor, a título de indenização, os valores correspondentes à diferença entre a remuneração do cargo de Assistente Judiciário e Assistente Jurídico, efetivou verdadeira equiparação salarial com fundamento na identidade de atribuições entre os cargos, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 37.



    6.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



       Publique-se.



          Brasília, 29 de setembro de 2020.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator